Tribunal: STF
Processo: Rcl 54114
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Reclamação ajuizada por Airton Grazzioli, em face do Ministério Público do Estado de São Paulo que, ao instaurar o Procedimento Investigatório Criminal nº 46824/2018, teria descumprido decisões deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7083 e no RE nº 593.727.



    Em síntese, narra a defesa que,



    “A Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, por meio da Portaria inaugural n° 05/2018, datada de 08 de junho de 2018, instaurou o Procedimento Investigatório Criminal n° 46.824/2018 que, posteriormente, veio a ser distribuído sob o n° PIC 94.0509.0000050/2019 (fls. 02/06 da ação penal – doc. anexo). 



    Iniciou-se, assim, a investigação de natureza penal contra o investigado AIRTON GRAZZIOLI, ora Reclamante, que à época exercia o cargo de 6º Promotor de Justiça de Fundações da Capital/SP e, portanto, contava com prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Todavia, aludida investigação foi instaurada e passou a ser exercida exclusivamente pelo Ministério Público sem a prévia autorização do Tribunal de Justiça e sem submeter tal procedimento ao registro, autuação e monitoramento das diligências pelo Juízo Natural para receber eventual e denúncia. 



    Além disso, o PIC 46.824/2018 é eivado de irregularidades procedimentais, eis que há diversas falhas na documentação dos atos de investigação, o que causou evidente prejuízo ao Reclamante, conforme restará detalhadamente demonstrado adiante e comprovado pela cópia do referido PIC que instrui a presente petição.”



    E prossegue,



    “Somente em 05/12/2019, 18 (dezoito) meses após o início das investigações, é que o GAECO determinou a distribuição judicial do PIC n° 46.824/2018, que até então tramitou à revelia do Poder Judiciário, que recebeu o novo número MP 0066053-61.2019.8.26.0050 (579/560 da ação penal).”



    Por fim, assevera:



    “O MP/SP, ao não observar a exigência de prévia autorização do Desembargador-Relator para a instauração de procedimento investigativo criminal, a pedido do Procurador Geral de Justiça, violou o sistema penal acusatório e as funções essenciais do Ministério Público e tornou imprestáveis, porque nulas, todas as diligências realizadas enquanto o investigado era detentor de cargo com prerrogativa de foro.O MP/SP, ao não observar a exigência de prévia autorização do Desembargador-Relator para a instauração de procedimento investigativo criminal, a pedido do Procurador Geral de Justiça, violou o sistema penal acusatório e as funções essenciais do Ministério Público e tornou imprestáveis, porque nulas, todas as diligências realizadas enquanto o investigado era detentor de cargo com prerrogativa de foro.”



    Por tais razões, requereu a concessão da medida liminar, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que fosse determinada a suspensão da Ação Penal movida contra o Reclamante, instruída essencialmente com as provas produzidas durante o trâmite do PIC n° 46.824/2018, sem qualquer supervisão judicial, posteriormente distribuído sob o n° 94.0509.0000050/2019-2, até o final julgamento da presente Reclamação. 



    No mérito, busca o trancamento da respectiva Ação Penal.



    Em 24/8/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações a autoridade reclamada que as prestou oportunamente.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia reside na alegada ausência de autorização prévia do TJSP para a instauração e condução de procedimento de investigação criminal (PIC) contra o reclamante - então membro do Ministério Público estadual - para apuração da suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



    Os paradigmas tidos por desrespeitados são a ADI nº 7083, Tribunal Pleno, relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe 24/5/2022 e o RE nº 593.727/MG (Tema 184 da RG, mérito julgado), Tribunal Pleno, redator do acordão Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/9/2015. Eis a síntese dos julgados, respectivamente:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 



    4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021.



    5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais.



    6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial.



    7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério Público. 2. Questão de ordem arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do julgamento para colheita de parecer do Procurador-Geral da República. Substituição do parecer por sustentação oral, com a concordância do Ministério Público. Indeferimento. Maioria. 3. Questão de ordem levantada pelo Procurador-Geral da República. Possibilidade de o Ministério Público de estado-membro promover sustentação oral no Supremo. O Procurador-Geral da República não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Parquet estadual, pois lhe incumbe, unicamente, por expressa definição constitucional (art. 128, § 1º), a Chefia do Ministério Público da União. O Ministério Público de estado-membro não está vinculado, nem subordinado, no plano processual, administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla possibilidade de postular, autonomamente, perante o Supremo Tribunal Federal, em recursos e processos nos quais o próprio Ministério Público estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão de ordem resolvida no sentido de assegurar ao Ministério Público estadual a prerrogativa de sustentar suas razões da tribuna. Maioria. 4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. Maioria. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria.”



    Como visto, a Corte já pacificou entendimento no sentido de que, ao Ministério Público foram asseguradas as prerrogativas para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza criminal, observando-se as balizas legais e constitucionais, mormente a possibilidade de controle jurisdicional dos atos praticados.



    Nesse contexto, o segundo paradigma apontado, RE 593.727/MG, não revela aderência estrita à controvérsia apresentada, pois não se discute a impossibilidade de o Ministério Público instaurar procedimento investigativo, mas a ausência de autorização prévia para tal, relativamente a pessoa detentora de foro prerrogativa de função junto a Tribunal de Justiça estadual.



    Sob esse ângulo, torna-se inadmissível a reclamação, quando não demonstrada a necessária pertinência.



    A propósito, destaco os seguintes julgados:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).”



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação.



    2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44.



    3. Aderência estrita não verificada.



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018).”



    No que concerne à inobservância do julgado proferido na ADI 7083, reporto-me às informações prestadas pela Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, na parte que interessa ao deslinde do caso:



    “A investigação realizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público paulista em nenhum momento desafiou a autoridade das decisões apontadas como paradigmas, a saber, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.083 e o Recurso Extraordinário nº 593.727, no primeiro caso, por não ter sido ainda proferida quando da instauração do procedimento investigatório e, no segundo, por não servir o recurso extraordinário como parâmetro para a reclamação. 



    Com efeito, há um fato óbvio que impede o conhecimento desta Reclamação: o procedimento investigatório criminal ora atacado foi instaurado em 08 de junho de 2018, conforme consta dos documentos juntados pelo próprio Reclamante (Peça nº 3), portanto, antes de ser julgada a Ação Direta apontada como decisão desrespeitada. 



    Ora, se a reclamação tem o papel de assegurar a autoridade da decisão do tribunal – in casu, do Supremo Tribunal Federal – cabe ao Reclamante demonstrar a prévia existência dessa mesma decisão quando o ato impugnado foi praticado. E é de clareza solar que a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo não desrespeitou o que foi decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.083 pela simples razão de que a decisão ainda não existia.”(Doc. 65 - grifos do autor)



    A indicação, portanto, de paradigma posterior ao ato que se pretende impugnar impede o acolhimento do pedido formulado na reclamação



     Esse o entendimento da Corte. Confira-se:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados considerado o princípio da transcendência. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – FATOR TEMPORAL. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação.(Rcl 46032 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe: 04-08-2021)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 38388 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe: 03-06-2020)”



    Ainda que assim não fosse, das detalhadas informações da autoridade reclamada extrai-se que a realização das investigações deu-se com amparo nas normas incidentes à espécie, a exemplo do artigo 3º da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) bem como observados a reserva de jurisdição e o devido processo legal, no que viabilizada a participação efetiva do investigado. (Doc. 65 fls. 3 e ss).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente